Tribunal: TJMT
Processo: 0027321-45.2016.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027321-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELANTE), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (APELANTE), PAULO RENATO SGOBBI ALVES - CPF: 987.470.021-15 (APELANTE), GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR - CPF: 833.189.501-06 (ADVOGADO), SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES - CPF: 632.848.711-87 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), RAFFAEL AUGUSTO FIGUEIREDO NUNES - CPF: 073.883.131-09 (APELANTE), G. E. N. D. S. - CPF: 073.873.561-22 (APELANTE), J. M. N. D. O. - CPF: 073.873.411-09 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES - CPF: 632.848.711-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), G. E. N. D. S. - CPF: 073.873.561-22 (APELADO), GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR - CPF: 833.189.501-06 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), J. M. N. D. O. - CPF: 073.873.411-09 (APELADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), PAULO RENATO SGOBBI ALVES - CPF: 987.470.021-15 (APELADO), RAFFAEL AUGUSTO FIGUEIREDO NUNES - CPF: 073.883.131-09 (APELADO), INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELADO), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (APELADO), SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES - CPF: 632.848.711-87 (APELANTE), WANDERLEY FACHETI TORRES - CPF: 761.439.707-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – MANOBRA PROIBIDA REALIZADA PELO MOTORISTA – INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS – GASTOS FUNERÁRIOS – COMPROVAÇÃO - PENSÃO FIXADA EM 2/3 DOS RENDIMENTOS DO DE CUJUS ATÉ O MENOR COMPLETAR 25 ANOS – MANUNTEÇÃO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO OBERVANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

Ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, no qual a vítima veio a óbito após colidir sua motocicleta com caminhão da empresa Trimec Construções e Terraplanagens Ltda., conduzido por Paulo Renato Sgobi Alves, que realizou manobra proibida em local indevido, invadindo a via preferencial. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de danos morais, materiais e pensão alimentícia aos autores, filhos menores da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se a responsabilidade pelo acidente recai integralmente sobre o condutor do caminhão, afastando-se a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, e (ii) se é devida a condenação em danos morais e pensão alimentícia em razão da dependência econômica presumida dos herdeiros menores em relação à vítima.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal e o Boletim de Ocorrência confirmam que o condutor do caminhão realizou manobra proibida, invadindo a faixa de rolamento da motocicleta da vítima, que seguia regularmente na via preferencial, não se verificando nos autos elementos que sustentem a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

4. Constatada a dependência econômica dos filhos menores em relação à mãe falecida, cabe a pensão alimentícia até completarem 25 anos, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O dano moral é devido, ante o abalo psíquico decorrente da perda de um ente querido e o impacto econômico suportado pelos herdeiros, fixando-se o quantum indenizatório em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Em casos de acidente de trânsito, é devida a indenização por danos morais e materiais, bem como pensão alimentícia aos herdeiros menores, quando a responsabilidade recai exclusivamente sobre o condutor que realiza manobra proibida em via preferencial, sendo presumida a dependência econômica dos filhos em relação à vítima falecida."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes nos autos nº 0027321-45.2016.8.11.0041, em face de sentença proferida na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c pedido de Alimentos, ajuizada por
RAFFAEL AUGUSTO FIGUEIREDO NUNES
,
GABRIELLY EDUARDA NUNES DA SILVA
e
JULIA MARIA NUNES DE OLIVEIRA
, em desfavor de
TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
e
PAULO RENATO SGOBI ALVES
, perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A lide versa sobre a alegação dos autores, representados pela curadora Sandra Regina Figueiredo Nunes Dias, de que, no dia 13/06/2014, o segundo requerido, Paulo Renato Sgobi Alves, ao conduzir o caminhão Ivecofiat, placa AJJ-4124, ano 1999/2000, pertencente à primeira requerida, Trimec Construções e Terraplanagens Ltda, teria realizado uma manobra de retorno não permitido, na contramão, colidindo com a motocicleta Honda CG 150 FAN, placa OAV-8587, pilotada pela genitora dos autores.

Em consequência, a vítima sofreu traumatismo craniano, além de traumas e fraturas nos membros superiores e inferiores, permanecendo hospitalizada por vários meses e falecendo em 07/07/2015 após um agravamento no quadro de saúde.

Os autores requerem a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 596.095,00 (quinhentos e noventa e seis mil e noventa e cinco reais), mais 100 salários mínimos vigentes à época do pagamento; indenização por danos morais no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); pensão vitalícia de três salários mínimos até que cada um dos autores complete 24 anos e, posteriormente, um salário mínimo para cada um até o ano de 2064; e custeio de tratamento psicológico e assistencial aos requerentes por cinco anos ou até sua recuperação emocional.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença em ID 178422729, exarando o seguinte dispositivo:

“
Dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e
CONDENO
os requeridos Trimec Construções e Terraplanagens Ltda e Paulo Renato Sgobi Alves ao ressarcimento dos
danos materiais
em favor dos autores no valor de R$ 3.495,00 (três mil quatrocentos e noventa e cinco reais) referentes aos gastos com funeral, bem como ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

Ambos os valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condeno
os requeridos, ainda, ao pagamento mensal de alimentos na proporção de 2/3 de 1,65 salários mínimo, que deverão ser distribuídos equitativamente entre os autores, desde a data do acidente (13/06/2014) até a data em que os autores completarem, cada um, 25 anos. Os alimentos também deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, porém, desde a data da citação (art. 219, CPC).

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, devendo cada parte arcar com 50% das verbas mencionadas, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do CPC). Todavia, sendo os autores beneficiários da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação cível.

Os requeridos/recorrentes, em suas razões recursais sob o ID 178422735, pleiteiam a reforma da sentença, alegando culpa exclusiva da condutora da motocicleta (vítima).

Argumentam, com base nos depoimentos das testemunhas Ataíde Elias de Oliveira e do próprio motorista Paulo Renato Sgobi Alves, que a pista estava devidamente sinalizada e que houve negligência da vítima, que, além de não possuir habilitação, estaria usando o celular e fones de ouvido no momento do acidente, o que teria prejudicado sua atenção aos avisos e sinalizações visuais.

Alegam, ainda, a ausência de nexo causal, uma vez que, segundo sustentam, a própria vítima teria dado causa ao acidente ao utilizar fones de ouvido e celular, impossibilitando-a de ouvir a buzina e observar a sinalização na pista. Em razão disso, requerem o afastamento do dever de indenizar.

Os recorrentes também questionam a responsabilidade solidária entre os requeridos, afirmando que a sentença é injusta ao estender a responsabilização ao proprietário do veículo, uma vez que, segundo defendem, o veículo não teria sido o causador do evento.

Diante disso, requerem o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a condenação por danos materiais e a pensão alimentícia de 2/3 até que os recorridos completem 25 anos. Alternativamente, pleiteiam o reconhecimento de culpa concorrente da vítima, com a redução do quantum indenizatório. Requerem, ainda, o afastamento da responsabilidade solidária do proprietário do veículo.

A parte autora/recorrente interpôs recurso adesivo, sob o ID 178422740, pleiteando a majoração da multa pelo descumprimento da tutela de urgência deferida, o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça pela requerida, bem como a condenação desta por litigância de má-fé.

Alega também a necessidade de majoração dos danos morais para o valor pleiteado na inicial, aumento da pensão alimentícia pelo "prazo" solicitado na inicial, e condenação exclusiva dos requeridos ao pagamento dos honorários de sucumbência, dado o entendimento de sucumbência mínima.

Contrarrazões dos autores/recorridos em ID 178422737 e da requerida/recorrida no ID 178422743.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A controvérsia recursal gira em torno da atribuição de responsabilidade pelo acidente de trânsito que resultou na morte da vítima, bem como da extensão dos danos devidos aos herdeiros dependentes.

Conforme consta dos autos, no dia 24/04/2016, por volta das 21h30, ocorreu um acidente de trânsito na Rua dos Garimpeiros, bairro Jardim Piracema, na cidade de Barra do Garças/MT. Na ocasião, o requerido conduzia o caminhão modelo F350 e adentrou a contramão da via, colidindo frontalmente com a motocicleta conduzida por Ivone Batista da Costa, que levava como passageira Vera Lúcia Arruda Paes. Ambas as vítimas faleceram no local.

A Polícia Judiciária Civil através do Boletim de Ocorrência n. 2014.165544, concluiu que a causa determinante do acidente foi o fato de o requerido, condutor do caminhão Iveco, ao realizar retorno em local proibido, ter invadido a faixa contrária, colidindo com a motocicleta que trafegava regularmente na via destinada ao fluxo de veículos no sentido oposto (ID 178422714 – fls. 34/40), vejamos:

“Nesta data, o CIOSP acionou a equipe de investigadores Marcelo e Luciane para atender uma ocorrência de trânsito na Avenida Arquimedes Pereira Lima. Chegando no local, verificamentos uma colisão entre o V1 caminhão Iveco Fiat Placa AJJ-4124 e V2 moto CG Fan 150, Placa OAV-8587, SAMU ainda fazendo o procedimento na vítima de nome Gisele Cristina Figueiredo Nunes, que após a estabilização a mesma foi conduzida ao PSM de Cuiabá. Em relação ao acidente notamos que
o V1 ao sair de uma obra as margens da via, fez um retorno em local não permitido, e que conforme relatado pelo condutor do V1 a condutora do V2 trafegava seguindo em frente sentido bairro/centro na preferencial
, porém estava mexendo no celular e que por esse motivo não viu o V1 atravessando na posta, vindo a colidir na lateral do V1.”

Em decorrência do acidente, a condutora da motocicleta sofreu trauma craniano e nos membros superiores e inferiores, sendo encaminhada à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), conforme laudos e prontuários médicos contidos as fls. 41/65 – ID 178422714.

Em sua defesa, o requerido alegou culpa exclusiva da vítima, argumentando que, conforme registrado no Boletim de Ocorrência, a condutora da motocicleta estaria manuseando o celular enquanto pilotava.

No entanto, tal afirmação, feita pelo próprio motorista do caminhão, não encontra respaldo nas demais provas dos autos, como os depoimentos de testemunhas e do policial civil Marcelo Crisóstomo Dias de Carvalho, que afirmaram que o caminhão realizou uma manobra proibida e que a vítima trafegava na via preferencial.

Ademais, não foi encontrado celular no local do acidente.

Diante disso, verifica-se que a parte autora cumpriu seu ônus probatório para constituir o direito pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrando o dano causado pelo ato ilícito do motorista do caminhão que invadiu a pista contrária, colidindo com a motocicleta que seguia regularmente em sua via.

Por outro lado, os requeridos, apesar da insurgência recursal, não trouxeram provas suficientes para infirmar a pretensão da parte autora, não cumprindo seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC. Não há, nos autos, elementos que contrariem as evidências coletadas pela Polícia Judiciária Civil no local e data do acidente.

Não há qualquer prova que sustente a hipótese de culpa exclusiva ou concorrente da condutora da motocicleta. Assim, embora respeite as razões recursais, entendo que a tese da defesa não merece acolhimento, dado que o requerido infringiu normas do Código de Trânsito Brasileiro ao realizar manobra proibida e adentrar a via contrária, conforme previsto nos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Na ausência de qualquer prova em contrário, prevalece à versão dos fatos apresentada no Boletim de Ocorrência e confirmada por testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, conforme bem fundamentou o juiz de primeiro grau na sentença recorrida, vejamos (ID 17822729):

“Em que pese a informação contida no boletim de ocorrência, no sentido de que, segundo o condutor do veículo caminhão, a vítima manuseava o celular ao mesmo tempo em que pilotava a motocicleta, verifica-se que o aludido fato não restou comprovado nos autos, tendo sido relatado apenas pelo motorista, ora requerido, aos policiais que atenderam a ocorrência.

Com efeito, no seu depoimento prestado durante a instrução processual, a testemunha e Policial Civil Marcelo Crisostomo Dias de Carvalho confirmou que o caminhão fez manobra proibida e que a vítima, genitora dos autores, estava na via preferencial, não sendo observado se, no local, havia celular no chão, tão pouco fora efetuada a sua apreensão. A citada testemunha ainda asseverou que não havia sinalização no local e que as fotos apresentadas no feito não correspondiam ao local do acidente (mídia audiovisual).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha e Policial Civil Luciane Benedita Taques de Abreu, ao confirmar que não fora encontrado celular no local e que não se recordava da existência de sinalização indicativa de obra, não obstante a movimentação de caminhões na região (mídia audiovisual).

Desses elementos, tenho por certo que, a despeito das alegações em contrário, está devidamente comprovada a culpa dos requeridos, pois o acidente foi ocasionado pela conduta negligente e imprudente do motorista, porquanto a causa determinante para ocorrência do acidente foi a manobra de retorno realizada em local proibido e sem as cautelas necessárias, desrespeitando a preferência de passagem da motocicleta da vítima.

O segundo requerido, que se encontrava a serviço da primeira requerida, violou o Código de Trânsito Brasileiro ao deixar de adotar as cautelas necessárias para retornar com o veículo, como se vê dos artigos 34 e 38, inciso II e parágrafo único do CTB:”

Assim, tenho que a conduta do requerido foi a causa determinante do acidente, uma vez que a motocicleta trafegava em sua via preferencial e teve seu trajeto interrompido abruptamente pelo caminhão, que realizou manobra de retorno em local proibido.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA –
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – VALORES CONDIZENTES COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.(N.U 1001740-16.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO GRAVE – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa. O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
(...). (N.U 0001099-38.2010.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 03/12/2023).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA DO MOTORISTA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – ATO ILÍCITO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – DESPESAS DECORRENTES DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na espécie, restou incontroverso a reponsabilidade do réu pelo acidente envolvendo as partes, mormente pelo fato de ter confessado que adentrou a via preferencial sem observar a aproximação da motocicleta da vítima.
(...). (N.U 0000365-27.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 03/09/2021).

Portanto, resta claro que a responsabilidade pelo acidente recai exclusivamente sobre o motorista do caminhão Iveco, não havendo que se falar em culpa concorrente.

Com relação aos danos materiais, assim estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil, que, ao definir uma conduta culposa que viola o direito de outrem, impõem o dever de reparação:

“Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Dessa forma, é justa a sentença que condenou o responsável pelo acidente, causador do ato ilícito, ao pagamento de pensão alimentícia mensal aos menores que, comprovadamente, dependiam economicamente da vítima falecida.

Considero correta a sentença recorrida, que condenou o réu culpado pelo acidente a indenizar os herdeiros da vítima fatal, nos termos dos artigos 949 e 950, caput, ambos do Código Civil, a saber:

“Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

Os autores/herdeiros, com base nas provas dos autos, demonstraram a dependência econômica em relação à falecida (empregada no restaurante Central do Sabor Ltda.) e o prejuízo sofrido com a perda de seu sustento, conforme bem assentado pelo juiz
a quo
na sentença, vejamos:

“No tocante ao pedido de pensão alimentícia aos autores, entendo que tal pleito deve ser reconhecido, à vista da presunção de dependência dos filhos para com a genitora.

No que atine o seu valor, ficou demonstrado que a vítima, na época do acidente, laborava na empresa Restaurante Central do Sabor Ltda, percebendo uma remuneração mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), equivalentes a 1,65 salários mínimos vigentes à época dos fatos (R$ 724,00, em 13/06/2014).

Portanto, sobre aquela importância é que incidirá a verba decorrente da pensão mensal. Porém, do referido valor deve ser descontado sempre um terço (1/3), porque se a vítima estivesse viva necessitaria despender pelo menos o valor correspondente àquela fração para seu próprio sustento.

(...).

Cumpre estabelecer, por oportuno, o termo final das prestações alimentícias. Neste compasso, tanto a doutrina como a jurisprudência são unânimes em admitir que os filhos devam receber a pensão até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade. (...).

(...).

Com essas considerações, a pensão mensal deverá incidir sobre dois terços (2/3) da quantia equivalente a 1,65 salários mínimos, a ser dividido também de forma equitativa entre os beneficiários.”

Dessa forma, está evidenciado o direito de receber pensão mensal a título de danos materiais.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C DANO MATERIAL, MORAL E PENSIONAMENTO –PROCEDÊNCIA–ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA VÍTIMA –DEMANDADA CONDUZIA VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – ABALROAMENTO

DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – GASTOS MÉDICOS, FÚNERÁRIOS E COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA – COMPROVAÇÃO –PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHO MENOR– DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA VÍTIMA PRESUMIDA – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DOS RENDIMENTOS DO DE CUJUS ATÉ O MENOR COMPLETAR 25 ANOS – MANUNTEÇÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELOS AUTORES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...).
Deve ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais quando a parte autora traz todos comprovantes e notas fiscais das despesas que teve com a vítima em decorrência do acidente, tais como gastos médicos, funerários e com conserto da motocicleta. Consoante o entendimento do STJ, a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova para fixação de pensão pela morte do genitor.(REsp 592.671/PA)Além disso, a jurisprudência entende que o valor da pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia pelo genitor, sendo devida ao filho até este completar 25 anos de idade.
(AgRg no AREsp 151.072/SP).

(...). (N.U 1001233-47.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022).

Assim, os herdeiros prejudicados pelo evento danoso têm direito ao recebimento de indenização por dano material, na forma de pensão mensal, arbitrada conforme a jurisprudência dos tribunais pátrios, no valor de 1/3 do salário mensal da falecida, a ser pago desde a data do acidente até que cada requerente complete 25 anos de idade.

Ademais, na análise dos danos materiais, o juízo foi correto ao determinar a condenação por danos patrimoniais, na medida em que os requerentes comprovaram tais prejuízos nos autos. Como há comprovação apenas dos gastos com serviços funerários, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento de R$ 3.495,00 (três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) referentes ao funeral.

Dessa forma, os termos da sentença combatida devem ser mantidos.

No que se refere ao dano moral, sua ocorrência exige abalo à estrutura psíquica e emocional do homem médio, ou seja, daquele que goza de plena capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna.

Em relação à valoração dos danos morais, embora não exista uma gradação aritmética, uma vez que tais valores extrapatrimoniais não são medidos, mas sim compensados, devem ser considerados alguns elementos objetivos, combinados com uma dose de subjetividade. Esses elementos incluem:

a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima;

b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente, ou seja, a culpabilidade do ofensor;

c) eventual participação culposa do ofendido, em casos de culpa concorrente;

d) a condição econômica do ofensor;

e) as condições pessoais da vítima, como posição política, social e econômica.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

"Na fixação do valor da indenização por danos morais, exatamente por falta de parâmetros objetivos para quantificá-lo, que nada mais é do que a ofensa ao direito da personalidade da pessoa, mostra-se necessário considerar a gravidade da lesão, sua extensão e consequências futuras, bem como a capacidade econômica dos réus." (Ementa parcial, Recurso de Apelação Cível n. 27741/2018, Primeira Câmara Cível de Direito Privado, Relatora Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 04/09/2018, publicado no DJE de 11/09/2018, do ID-111958688, p. 11).

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Ministra Nancy Andrighi adotou o método bifásico para quantificação da indenização por danos morais decorrentes da morte de um passageiro de transporte coletivo, em demanda indenizatória proposta pelos pais e irmã da vítima.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais havia fixado a indenização em vinte mil reais para cada um dos pais e dez mil reais para a irmã. Em recurso especial, a mencionada relatora, ao observar que o STJ, em hipóteses semelhantes, tem fixado indenizações entre 200 e 625 salários mínimos, referenciando um conjunto de sete precedentes, analisou as particularidades do caso e arbitrou a indenização em sessenta mil reais para cada um dos três demandantes (STJ, 3ª T., REsp n. 710.879/MG, rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 1/6/2006, DJ 19/6/2006, p. 135).

Diante dessas considerações, aplicando os critérios mencionados ao caso presente, concluo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes, conforme estabelecido na sentença recorrida, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Esse valor leva em conta o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a necessidade de punição efetiva para desencorajar a reincidência da conduta lesiva, além de estar adequado aos critérios indicados e não pode ser considerado irrisório ou exorbitante, considerando as condições econômicas das partes envolvidas.

Assim, entendo que a sentença recorrida não merece reparo.

Os recorrentes/autores insurgem-se contra a conduta da requerida, alegando possível litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, para tanto, alegam que a mesma descumpriu a decisão de execução provisória da tutela de urgência, agindo com deslealdade processual ao provocar inúmeros incidentes processuais (como agravos de instrumentos contra cada decisão e outras impugnações infundadas), todos improvidos ou indeferidos, conforme consta nos autos.

Entendo, no entanto, que as alegações de conduta desleal, litigância de má-fé ou atentado à dignidade da Justiça não encontram respaldo nos requisitos estabelecidos pelos artigos 80 e incisos, e 77, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

A simples propositura de ações ou interposição de recursos não implica, por si só, em litigância de má-fé, pois constitui o exercício regular do direito de ação e de defesa.

Para que se aplique a penalidade por litigância de má-fé, é necessária a presença de dolo processual, uma intenção clara de praticar o ilícito processual, causando prejuízo à outra parte, o que não se verifica na espécie.

As hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC não estão presentes, uma vez que não há evidência clara e incontestável de litigância temerária, nem provas robustas da má-fé da parte.

O STJ assentou entendimento no sentido de que "
na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar
" (Recurso Especial, nº 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890).

Ademais, conforme ressaltado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425, "a mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa".

Por esses motivos, não acolho o pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Em relação à insurgência dos autores/recorrentes quanto ao afastamento da sucumbência recíproca das partes, é sabido que há sucumbência recíproca quando uma das partes não obtém integralmente o que pleiteava no processo. Nesse caso, as despesas e os honorários advocatícios devem ser rateados proporcionalmente, de acordo com o grau de insucesso de cada parte.

Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais deve considerar o resultado final da demanda, sendo a distribuição dos ônus de sucumbência uma consequência direta do acolhimento ou rejeição das teses autorais.

No presente caso, os autores/apelantes formularam vários pedidos na petição inicial, incluindo: atribuição de culpa exclusiva aos requeridos pelo acidente, ressarcimento por danos materiais, indenização por danos morais e pensão alimentícia.

Desses pedidos, apenas um foi parcialmente improcedente qual seja, os danos emergentes relacionados ao tratamento médico e à motocicleta.

Dessa forma, como os autores decaíram em uma parte mínima do pedido, entendo que os réus devem ser condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios de sucumbência.

Não se verifica, portanto, a necessidade de aplicação da sucumbência recíproca, pois, em relação aos danos materiais, a redução é mínima. Quanto aos danos morais, o valor reduzido não configura sucumbência, pois o montante pedido na inicial é apenas uma sugestão ao julgador, que possui discricionariedade para fixá-lo conforme seu convencimento.

É oportuno lembrar que, apesar das alterações acerca valor da causa com a vigência do novo CPC, continua aplicável a Súmula 326 do STJ, que dispõe: "
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca
."

Diante disso, deve ser afastada a condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, considerando que a parte em que decaíram é mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida, por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo dos autores, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, afastando o reconhecimento da sucumbência recíproca, atribuindo-a exclusivamente aos requeridos, que deverão arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em virtude do desprovimento do recurso interposto pela Requerida,
majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Acrescento, por fim, que em se tratando de ação indenizatória por ato ilícito contra pessoa, “
o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas
”, conforme estabelece o artigo 85, §9º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024